Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-36.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000205-36.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: ANDREZA DA COSTA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTADA. DEMANDA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há qualquer erro material a ser suprido, pois o Juízo rejeitou a prescrição considerando a data registrada no protocolo manuscrito, datado de 19/12/2017.

2.

Agravante que em nenhum momento oportuno suscitou a inautenticidade do referido protocolo, deixando para inaugurar a tese apenas em sede recursal, o que é indevido.

3.

Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0000205-36.2018.8.14.0033
) interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra ANDREZA DA COSTA CORREIA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município suscita a ocorrência de erro material quanto à data da propositura da ação considerada por este Juízo, asseverando que, na verdade, a ação somente foi ajuizada em 08/01/2018, de acordo com a etiqueta de protocolo do processo.

Por fim, requer o provimento dos do recurso para que seja reconhecida a prescrição do direito de ação.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso concreto não há qualquer erro material a ser suprido, pois o Juízo rejeitou a prescrição considerando a data registrada no protocolo manuscrito, datado de 19/12/2017. Em nenhum momento oportuno o agravante suscitou a inautenticidade do referido protocolo, deixando para inaugurar a tese apenas em sede recursal, o que indevido.

Assim, uma vez que a decisão recorrida analisou questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados, portanto, rejeita-se a alegação de prescrição.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024